Tribunal: TJMT
Processo: 1042155-20.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Recurso Inominado: 1042155-20.2020.8.11.0001
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: CLARO S/A
Recorrido: MAGNO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 13/08/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. CLARO MIX. SERVIÇOS DISCRIMINADOS NA FATURA QUE FAZEM PARTE DO PLANO CONTRATADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrido postula pela desconstituição de débito e reparação por danos materiais e morais, ao argumento de que a empresa Recorrente CLARO S/A, a partir de julho/2019, passou a lhe cobrar por serviços não contratados, denominados CLARO BANCA e CLARO VIDEOS.
2. As alegações autorais são inverossímeis porque a despeito de afirmar que sofreu cobranças acima do contratado, não trouxe qualquer informação a respeito do plano que contratou, isto é, o valor que efetivamente pactuou.
3. É dizer, não há qualquer indício a respeito dos valores que o Recorrente habitualmente pagava antes do início das cobranças que alega ser abusiva, prova que estava ao seu alcance e era da facílima produção.
4. Por outro lado, as alegações da empresa de telefonia são verossímeis, já que trouxe a tabela dos valores de seus planos, indicando que vêm cobrando do consumidor o valor correspondente ao plano CLARO MIX, inclusive com desconto.
5. Os serviços detalhados na fatura, em verdade, fazem parte do próprio plano promocional contratado, inexistindo prova da alardeada falha na prestação de serviço, mormente à mingua de comprovação, e até mesmo de menção na exordial, da pactuação de valor diverso para o plano.
4. Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.
5. Assim sendo, não se desincumbindo o Recorrido do seu ônus probatório, não há se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado.
6. Desatendimento ao disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042155-20.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MAGNO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA - CPF: 730.655.791-20 (RECORRENTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022